Tribunal: TJDFT
Processo: 0734819-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734819-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALBERG S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SALBERG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do processo n. 0711007-48.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 246174169, na origem): I – SALBERG S/A pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que o réu se abstenha de cobrar crédito de ITBI. Segundo o exposto na inicial, em 2017 foi incorporado imóvel ao seu capital social. A empresa obteve junto à Receita ato declaratório de suspensão de cobrança do ITBI. Posteriormente, o ato foi revogado e substituído por novo ato declaratório, no qual constou a ausência de guia complementar. Recentemente, ao solicitar certidão de regularidade fiscal, verificou a existência de dívida relacionada ao ITBI incidente sobre o imóvel incorporado. Soube que foi expedido novo ato declaratório, que revogou o anterior. Afirma que não foi comunicada sobre esse novo ato. Alega que não exerce atividade imobiliária preponderante. Aduz que preenche os requisitos para o gozo de imunidade. Aponta violação à publicidade dos atos administrativos. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, não se tratando de pedido antecedente. O imposto sobre transmissão de bens imóveis é tributo de competência dos Municípios e do Distrito Federal, definido no art. 156 da CF. O § 2o prevê sua não incidência no caso de transmissão de bens para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital. Confira-se o texto da disposição constitucional: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. IV – REVOGADO (...) § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; II - compete ao Município da situação do bem. No âmbito local, o ITBI é regulado na Lei Distrital 3830/2006. O art. 3o dispõe sobre a não incidência do tributo: Art. 3o O imposto não incide sobre: I – a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; II – a transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica; III – a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos; IV – a aquisição de bens e direitos por usucapião; V – a transmissão de bens imóveis e respectivos direitos ao patrimônio: a) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; b) de autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, partidos políticos e entidades sindicais dos trabalhadores; c) de templos de qualquer culto; d) de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. § 1o O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. § 2o Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e nos 24 (vinte e quatro) meses posteriores à aquisição, decorrer das transações mencionadas no parágrafo anterior. § 3o Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando-se em conta os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição. § 4o Verificada a preponderância referida no § 1o, o Imposto será devido nos termos da Lei vigente à data da aquisição, calculado sobre o valor do bem ou direito naquela data, corrigida a expressão monetária da base de cálculo para o dia do vencimento do prazo para o pagamento do crédito tributário respectivo. § 5o A preponderância de que trata o § 1o será demonstrada pelo interessado, na forma do regulamento. No caso, a empresa formulou requerimento à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para não incidência do ITBI sobre o ato de incorporação ao patrimônio de imóvel em realização de capital social. Trata-se do imóvel localizado no SHIS QL 12, Conjunto 6, Casa 8, matrícula 29147 do 1o Ofício do RGI. O valor da integralização foi definido em R$ 2.026.746,00. A Receita emitiu o Ato Declaratório n. 508/2018-GEESP/COTRI/SUREC/SEF, no qual declarou suspensa a cobrança do ITBI, em razão da impossibilidade de caracterização da atividade preponderante da empresa adquirente (ID 246001657, p. 58). No mesmo ato, a empresa foi notificada a apresentar a documentação necessária para análise da preponderância de sua atividade. Posteriormente, foi emitido o Ato Declaratório 443/2020-NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, que revogou o Ato Declaratório 508/2018, a pedido do interessado, mantida suspensa a cobrança do ITBI, limitada ao valor do capital integralizado. Houve nova notificação da empresa para apresentar documentação comprobatória. Em 25/6/2025 a empresa encaminhou pedido à Receita para apresentação de documentos comprobatórios de sua atividade (protocolo 20250625-130672 – ID 246001661). O pedido foi rejeitado nos seguintes termos: Considerando que o contribuinte foi devidamente notificado em diversas ocasiões, conforme segue: Ato Declaratório no 508 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 05 de outubro de 2018; Ato Declaratório no 111/2023 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEFAZ, de 15 de março de 2023; Notificação no 14/2022 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC; Notificação no 25/2024 – SEFAZ/SUREC/COTRI/GEESP/NUDIM; Ato Declaratório no 394/2024 – SEEC/SUREC/COTRI/GEESP/NUDIM, que cassou o benefício concedido; Esclarecemos que todas as comunicações foram realizadas por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico do contribuinte e/ou publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), conforme prevê o art. 11 do Decreto no 33.269, de 18 de outubro de 2011, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF) do Distrito Federal, combinado com a Lei no 5.910, de 13 de julho de 2017, que Institui o Domicílio Fiscal Eletrônico no Distrito Federal. Ressaltamos que é de responsabilidade do contribuinte acompanhar e atender às notificações regularmente expedidas pelos canais oficiais. Em especial, o Ato Declaratório no 394/2024, que cassou o benefício anteriormente concedido, foi cientificado ao contribuinte por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico, tendo este o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, para interpor recurso ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, conforme os artigos 70 e 12 da Lei no 4.567/2011. Considerando que o presente atendimento virtual foi registrado em 25/06/2025, ou seja, quase um ano após a publicação do ato de cassação, informamos que o processo encontra-se encerrado na esfera administrativa, estando todos os prazos legalmente estabelecidos esgotados. Observa-se que a suspensão da cobrança do ITBI foi revogada em razão da inércia da empresa em apresentar os documentos comprobatórios de que faz jus à imunidade tributária. Em princípio, não há como se reconhecer nulidade do processo administrativo em razão de falha na intimação da empresa, tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei Distrital 4567/2011 e no art. 7o da Lei Distrital 5910/2017, que instituiu o Domicílio Fiscal Eletrônico – DF-e. De acordo com a legislação de regência, a comunicação eletrônica dos atos considera-se feita pessoalmente após a transmissão. Por outro lado, não consta nos autos o inteiro teor do processo administrativo em destaque, razão pela qual a verificação da alegada nulidade demanda melhores esclarecimentos no curso do processo. Observa-se ainda que não foi oferecida qualquer garantia pela parte autora. Em vista disso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. [...] Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 246661562). Nas razões recursais (ID 75308856), a parte agravante relata que, ao realizar o registro da integralização do imóvel localizado no SHIS QL 12, Conjunto 6, Casa 8, matrícula no 29.147 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, obteve a expedição do Ato Declaratório no 505/2018, posteriormente substituído pelo Ato Declaratório no 443/2020, que suspendeu a cobrança do ITBI. Alega que, ao solicitar certidão de débitos tributários em 19/05/2025, foi surpreendida com a existência de suposta dívida de R$ 102.878,84, referente ao mesmo imposto, cuja cobrança havia sido suspensa. Aponta que, diante da inconsistência, protocolou pedido de informações à Secretaria de Estado de Economia, que respondeu informando a cassação do benefício por meio do Ato Declaratório no 394/2024, em razão da ausência de resposta às notificações nos 14/2022 e 25/2024. Afirma que apresentou documentos comprobatórios de sua atividade econômica, alegando que preenche os requisitos legais para a não incidência do ITBI, conforme previsto no art. 156, II, §2o, I, da Constituição Federal, nos arts. 36, I e 37 do Código Tributário Nacional e no art. 3o, I, da Lei Distrital no 3.830/2006. Sustenta que não exerce atividade imobiliária ou outra atividade que excepcione a imunidade tributária, conforme demonstrado por seu estatuto social, e que não foi devidamente convocada para apresentar os documentos exigidos, em violação ao princípio da publicidade previsto no art. 37 da Constituição Federal. Assevera que o descumprimento do prazo para apresentação de documentos não é suficiente para afastar o direito constitucional à imunidade tributária, desde que os requisitos legais tenham sido posteriormente comprovados. Defende que a probabilidade do direito está justamente na necessidade de a Fazenda comprovar ter procedido à intimação, acrescentando ainda que a oferta de garantia poderia ter sido determinada de ofício, nos termos do art. 300, §1o, do CPC. Argumenta que o perigo de dano está evidenciado pela inscrição em dívida ativa e pela emissão de certidão positiva de débitos, o que compromete sua capacidade de crédito. Liminarmente, requer a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar ao agravado que se abstenha de cobrar o ITBI referente à inscrição em dívida ativa no 03109119, suspendendo sua exigibilidade e emitindo certidão positiva com efeitos de negativa enquanto perdurar o processo, condicionando-se a concessão da tutela ao depósito do valor correspondente ao débito discutido. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar. Preparo recolhido (ID 75313480). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, este consistente na cassação do benefício de suspensão da cobrança do ITBI anteriormente concedido ao contribuinte, ora agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, em especial o documento de ID 246001661, depreende-se ter havido prévio procedimento administrativo, cuja regularidade não se pode, todavia, aferir de forma integral com base na documentação por ora apresentada. No entanto, como mencionado, não há elemento que indique a prática de qualquer ilegalidade por parte do Fisco, razão pela qual se mantém, no presente momento processual, a presunção em favor da Administração Pública. Como bem consignado pelo juízo de origem na decisão agravada, “Em princípio, não há como se reconhecer nulidade do processo administrativo em razão de falha na intimação da empresa, tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei Distrital 4567/2011 e no art. 7o da Lei Distrital 5910/2017, que instituiu o Domicílio Fiscal Eletrônico – DF-e. De acordo com a legislação de regência, a comunicação eletrônica dos atos considera-se feita pessoalmente após a transmissão”. No que diz respeito ao perigo de dano derivado da inscrição em dívida ativa e da emissão de certidão positiva de débitos, destaca-se que o agravante pode obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio do depósito integral e em dinheiro (art. 151, II, CTN e Súmula 112/STJ), independentemente da comprovação dos pressupostos para a concessão de medidas de urgência. A suspensão poderá ser obtida se, antes, atendida a exigência legal e jurisprudencial, sendo que o exercício de tal direito prescinde de autorização judicial, conforme entendimento do STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.207.043/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025. Entretanto, não se mostra viável o deferimento da tutela antecipada, ainda que com a imposição de condição, quando não vislumbrada, de plano, a probabilidade do direito do recorrente. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, à míngua dos requisitos do art. 300, CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator